Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INVALIDADE DAS PROVAS. ENTRADA DOS POLICIAIS SEM O CONSENTIMENTO DO MORADOR. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL NATUREZA/QUANTIDADE DA DROGA. CRIMES COMETIDOS DURANTE EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENCONTRADAS E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel sem o consentimento do morador, uma vez que a situação de flagrância é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 1.1. O STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que essa decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da CF, como também, inovou em matéria constitucional. Preliminar rejeitada

2. Inviáveis os acolhimentos dos pedidos de absolvição do crime de receptação e de desclassificação para a modalidade culposa, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do réu. 2.1. Não procede a alegação de que o réu desconhecia a origem ilícita do aparelho celular, quando as circunstâncias que permeiam os fatos, aliada ao próprio depoimento do acusado sobre a forma de aquisição do bem (sem documento fiscal), demonstram o contrário.

3. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena, por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado, incidente na primeira fase de cálculo da reprimenda.

4. Escorreita a sentença ao valorar negativamente a natureza e a quantidade da droga, quando constatado que, além das drogas apreendidas terem sido de espécies variadas e com alto poder lesivo (cocaína, comprimidos de MDA e loló), foram encontradas quantidades consideráveis de entorpecentes, o que justifica a exasperação da pena.

5. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma.

6. Constatado que o réu não apresentou nenhum documento comprobatório da origem lícita dos bens apreendidos durante sua prisão em flagrante do crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher a tese da Defesa sobre as restituições dos bens, ante da previsão constitucional contida no art. 243, parágrafo único, da CF.

7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido.